Tribunal: TJDFT
Processo: 0733027-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA APLICADA EM DELITO POSTERIOR AO ANALISADO. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juízo da execução pode estender os efeitos da reincidência, reconhecida ulteriormente em nova execução, sobre todas as outras, porquanto a reincidência refere-se a uma condição pessoal do acusado e que, por este motivo, deve ser considerada em relação ao conjunto das reprimendas unificadas em execução, e não sopesada isoladamente para cada pena.
2. Demonstrada a condição de reincidência do agravante, esta deve ser estendida a toda a pena unificada, de modo que deve ser mantido o requisito objetivo para progressão de regime na fração de 3/5 (três quintos) da antiga Lei n. 8.072/1990 - que equivale a 60% (sessenta por cento) – para os crimes hediondos e equiparados.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.